Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-44.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA OFICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS VERIFICADOS. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ADICIONAL DE 25%. NÃO CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.
1. Ausente o interesse recursal quando o pleito da parte recorrente já fora concedido na sentença.
2. Concluindo a perícia judicial pela incapacidade total e definitiva do segurado decorrente de doença que se equipara a acidente de trabalho e a impossibilidade de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, faz ele jus a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, nos termos do 42 da Lei no 8.213/91.
3. Não demonstrado pelo segurado que necessita de auxílio permanente de terceira pessoa para as atividades básicas da vida diária, não faz jus ao recebimento do adicional de vinte e cinco por cento (25%), previsto no art. 45, da Lei no 8.213/91.
4. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza previdenciária, sujeitam-se ao INPC/IBGE para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
5. Remessa necessária conhecida, recurso do réu parcialmente conhecido e no mérito parcialmente providos. Recurso do autor conhecido e não provido.